Tribunal: STF
Processo: HC 184191
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Os pacientes, por meio da petição/STF nº 39.485/2020, subscrita por advogado credenciado, buscam seja este processo retirado da pauta virtual da Primeira Turma e reinserido no calendário de sessão presencial, sem especificar a data. Destacam existirem outras impetrações alusivas a corréus, com objetos idênticos. Frisam imprescindível evitar decisões conflitantes. Realçam a necessidade de debater-se o alcance do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Apontam o interesse na realização de sustentação oral na forma presencial.
    Em 23 de abril de 2020, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora para afastar as prisões preventivas dos pacientes, considerado o excesso de prazo.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do habeas, no dia 25 de maio último, na pauta da Primeira Turma, com julgamento agendado para iniciar em 5 de junho próximo. 
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Ante a pandemia de covid-19 e não havendo qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar. 
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator